Tribunal: TJMT
Processo: 1033297-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1033297-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.954.941-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES JUSTIFICADAS. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que, embora tenha acolhido as justificativas do reeducando durante a execução penal, alterou a data-base para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da alteração da data-base para progressão de regime e obtenção de outros benefícios quando não há reconhecimento formal de falta grave pelo Juízo da Execução.

III. Razões de decidir

3. A alteração da data-base para fins de progressão de regime somente é cabível quando há o reconhecimento formal da prática de falta grave pelo apenado, após a instauração do devido procedimento administrativo disciplinar.

4. O acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico afasta o reconhecimento da falta grave, não havendo fundamento legal para a alteração da data-base.

5. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade estrita, não sendo possível a imposição de sanções ou consequências gravosas ao apenado sem expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Não é possível a alteração da data-base para fins de progressão de regime e concessão de outros benefícios quando não há reconhecimento formal de falta grave pelo Juízo da Execução."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO,

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2000052-75.2025.8.11.0010, e, trâmite pela 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que reconheceu o cometimento de falta grave no curso do regime semiaberto, por violação de monitoramento eletrônico, todavia acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e o manteve no regime semiaberto, alterando, no entanto, a data-base para progressão de regime (requisito objetivo) para o dia 29 de maio de 2025, data em que a tornozeleira eletrônica foi desativada.

O agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública assevera que a decisão é inidônea, pois, embora tenha afastado a regressão e a sanção disciplinar diante da boa-fé e da colaboração demonstradas pelo apenado, impôs medida extremamente gravosa ao determinar o reinício da data-base, desconsiderando todo o período anterior de cumprimento regular da pena, bem como as peculiaridades do caso concreto. Menciona que inexiste previsão legal para a fundamentar a decisão agravada, uma vez que o Juízo da Execução reconheceu que não houve falta grave. Assim, requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja alterada a data-base para o dia 18 de março de 2021.

Nas contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça Marcelo Rodrigues Silva manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Mantida inalterada a decisão em sede de juízo de retração, foi determinada a remessa dos autos à Instância Superior.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Gill Rosa fechtner, manifestou-se pelo
provimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 322457860)

Agravo em execução penal. Recurso defensivo interposto contra decisão que, embora tenha acolhido as justificativas do reeducando durante a execução penal, alterou a data-base para fins de progressão de regime. Alegação de ilegalidade da decisão. Procedência do recurso. Inexistência de amparo legal para modificação do marco temporal para concessão de benefícios executórios sem o reconhecimento formal de falta grave.
Parecer pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025